Tribunal: TJMT
Processo: 1025100-83.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025100-83.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), LUCIANA CERQUEIRA MORAES - CPF: 571.455.631-34 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO EDUARDO DINIZ ANTUNES - CPF: 192.874.588-12 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGUES CALDAS VARELLA - CPF: 068.772.416-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento.

Ação de Repactuação de Dívidas. Superendividamento. Limitação De Descontos Em Folha De Pagamento. Tutela de Urgência Após Audiência de conciliação frustrada.
Omissão e Contradição. Inexistente. Rediscussão de Mérito.
Embargos

Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1.
Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra Acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve decisão de primeiro grau que, no contexto da lei de superendividado, limitou os descontos incidentes sobre a folha de pagamento da Recorrida ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida.

I
I. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão e contradição passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente o enfrentamento das questões essenciais à resolução da controvérsia, nos termos da jurisprudência consolidada.

5.

A argumentação da decisão é coerente e harmônica, não havendo contradição interna. Ainda que parte dos contratos esteja, em tese, dentro dos limites legais, a soma dos descontos demonstrou comprometimento global excessivo da renda, o que autoriza a intervenção judicial em sede de tutela de urgência.

6.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, tampouco constituem via adequada para renovar teses já devidamente enfrentadas.

IV. Dispositivo E Tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.08.2025, DJEN 15.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Banco Daycoval S.A.
em face do Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado.

O Colegiado negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Daycoval S.A. e manteve a decisão de primeiro grau que limitou os descontos promovidos na folha de pagamento da Recorrida ao percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos.

Além disso, determinou que as instituições financeiras se abstivessem de incluir o nome da Recorrida nos cadastros de inadimplentes, bem como ordenou o cancelamento do débito automático relativo a determinados contratos.

Inconformado, o Embargante sustenta a existência de contradição e omissão no Acórdão.

Pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes, a fim de que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com a análise específica da regularidade do comprometimento da margem consignável.

Manifestação do Recorridano Id. 329678391.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Banco Daycoval S.A.
em face do Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado.

O Colegiado negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto e manteve a decisão de primeiro grau que limitou os descontos promovidos na folha de pagamento da Recorrida ao percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos.

Além disso, determinou que as instituições financeiras se abstivessem de incluir o nome da Recorrida nos cadastros de inadimplentes, bem como ordenou o cancelamento do débito automático relativo a determinados contratos.

Nas razões dos Embargos de Declaração, o Embargante alega que o julgado incorreu em omissão, ao deixar de enfrentar o argumento trazido no Agravo de Instrumento quanto à distinção legal entre a margem consignável para empréstimos e a margem consignável para cartão de crédito, assim como quanto à demonstração de que os valores descontados nos contratos de empréstimos consignados não ultrapassam o limite legal de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida da Embargada.

Acrescenta que os demais contratos anexados se referem a empréstimos pessoais, não sujeitos à margem consignável, razão pela qual não deveriam ter sido considerados para o cálculo da limitação legal.

A pretensão recursal, todavia, não merece acolhimento.

Não se verifica omissão relevante no Acórdão embargado. O voto condutor foi claro ao reconhecer, com base nos elementos dos autos, que a Embargada se encontra em situação de comprometimento excessivo de sua renda líquida, o que autoriza, de forma provisória, a limitação dos descontos incidentes sobre sua folha de pagamento, visando à preservação do mínimo existencial.

No que tange à suposta falta de apreciação das distinções entre os contratos de empréstimo consignado e os demais, observa-se que o julgado reconheceu a existência de diferentes naturezas contratuais, mas ponderou que essas circunstâncias deverão ser melhor apuradas no curso da instrução processual.

Por ora, estamos diante de pedido de tutela provisória, que visa apenas resguardar a sobrevivência da Embargada até que seja elaborado e apreciado o plano de pagamento definitivo, que trará a proposta detalhada e individualizada dos débitos. Demais questões serão analisadas no mérito da Ação de origem.

Além disso, não há qualquer contradição interna no Acórdão. A linha argumentativa adotada é harmônica e coerente. Ainda que parte dos contratos esteja, em tese, dentro dos parâmetros legais de desconto, o comprometimento global da renda da consumidora legitima, ao menos neste juízo de cognição sumária, a intervenção judicial provisória, amparada no princípio da dignidade da pessoa humana.

Ademais, é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, pois que enfrente, de forma suficiente, a controvérsia posta nos autos, o que foi devidamente observado no caso.

Nesse sentido:

(...) 1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. (...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

Portanto, os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos que foram devidamente analisados no voto condutor.

Dessa forma, verifica-se que os Aclaratórios visam, em verdade, à rediscussão do mérito da decisão, o que não é cabível por meio deste Recurso, sobretudo à míngua de qualquer vício na fundamentação do Acórdão recorrido.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026